Tribunal: TJSP
Processo: 2149670-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – DETERMINAÇÃO DE PENHORA DE CRÉDITO NO ROSTO DOS AUTOS EM PROCESSO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA CUMULADA COM APURAÇÃO DE HAVERES – RECUSA DO EXEQUENTE – PRETENSÃO DE CONSTRIÇÃO DE BENS IMÓVEIS – POSSIBILIDADE – ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ARTIGO 835 DO CPC – DECISÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – DETERMINAÇÃO DE PENHORA DE CRÉDITO NO ROSTO DOS AUTOS EM PROCESSO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA CUMULADA COM APURAÇÃO DE HAVERES – RECUSA DO EXEQUENTE – PRETENSÃO DE CONSTRIÇÃO DE BENS IMÓVEIS – POSSIBILIDADE – ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ARTIGO 835 DO CPC – DECISÃO REFORMADA

AGRAVO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389339
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2149670-20.2019.8.26.0000, da Comarca de Pereira Barreto, em que é agravante
MARCOS AURELIO CHIQUITO GARCIA, são agravados ALCEU UNGARO,
ROSICLER MARIA PAULANI UNGARO, PRISCILA UNGARO, ALINE UNGARO e
MURILO UNGARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149670-20.2019.8.26.0000 -Voto no 34682
2
Agravante: Marcos Aurélio Chiquito Garcia
Agravados:Alceu Ungaro, Rosicler Maria Paulani Ungaro, Priscila Ungaro,
Murilo Ungaro e Aline Ungaro
Comarca: Pereira
Barreto

1a
Vara
Cível
(Autos
n.o
1002437-14.2018.8.26.0439)
Juíza prolatora: Jéssica Pedro
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS

DETERMINAÇÃO
DE
PENHORA DE CRÉDITO NO ROSTO DOS AUTOS EM
PROCESSO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE
EMPRESÁRIA
CUMULADA
COM
APURAÇÃO
DE
HAVERES RECUSA DO EXEQUENTE PRETENSÃO DE
CONSTRIÇÃO DE BENS IMÓVEIS
POSSIBILIDADE

ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ARTIGO 835 DO CPC

DECISÃO REFORMADA
AGRAVO PROVIDO
VOTO No 34682
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, em ação de execução de título extrajudicial fundada em contrato
de prestação de serviços advocatícios, acolheu a indicação feita pelos
devedores e determinou a penhora de crédito no rosto dos autos do processo
no 1000181-73.2013.8.26.0698, que tramita perante a Vara Única da Comarca
de Pirangi/SP.
O agravante sustenta, em resumo, ausência de certeza e
liquidez do crédito, o qual, em verdade, integra montante maior reclamado e
supostamente pertencente à empresa J. U. Ungaro, em decorrência de outra
ação judicial travada com o Banco do Brasil S/A, não se mostrando, portanto,
hábil a assegurar o pagamento da verba alimentar em execução. Prossegue
dizendo que a execução é feita no interesse do credor e segundo a ordem de
preferência estabelecida no art. 835 do CPC, de modo que o princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149670-20.2019.8.26.0000 -Voto no 34682
3
menor onerosidade, sequer invocado pelos devedores, não pode ser utilizado
como subterfúgio para livrar da constrição os bens imóveis que lhes cabe em
razão da atuação profissional do próprio exequente.
O recurso foi recebido no efeito meramente devolutivo,
com contrarrazões.
É o relatório.
A insurgência prospera.
Marcos Aurélio Chiquito Garcia promoveu em face de
Alceu Ungaro, Rosicler Maria Paulani Ungaro, Priscila Ungaro, Murilo
Ungaro e Aline Ungaro execução de título extrajudicial fundada em contrato
de prestação de serviços advocatícios, pretendendo o recebimento de R$
2.763.260,16. Para fins de assegurar o pagamento de tal quantia, o exequente
requereu a concessão de tutela de urgência que objetivava o arresto cautelar
dos bens imóveis e dos direitos dos executados decorrentes de outras ações
discriminados nos itens 1 a 14 da inicial da execução (fls. 53/55), mas que
restou indeferida por decisão contra a qual não há notícia de interposição de
recurso.
Regularmente citados, os executados ofereceram à
penhora o valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), em apuração no
processo no 1000181-73.8.26.0698, com tramitação perante a Comarca de
Pirangi/SP, pretensão que, a despeito da recusa manifestada pelo credor, foi
deferida pela decisão contra a qual foi tirado o presente recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149670-20.2019.8.26.0000 -Voto no 34682
4
E razão assiste ao agravante.
A finalidade da execução é satisfazer obrigação líquida,
certa e exigível reconhecida pelo ordenamento jurídico ao portador de título
executivo previamente constituído, cabendo ao Estado-Juiz prestigiar e tutelar
o interesse e a satisfação do credor.
A execução realiza-se no interesse do credor que adquire,
pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados (art. 797 do
CPC), relevando salientar que “o devedor responde, para o cumprimento de
suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as
restrições estabelecidas em lei” (art. 789 do CPC).
Cediço que compete ao credor exequente o direito de
indicar os bens que serão penhorados para satisfação de seu crédito, conforme
expressamente prevê o inciso VII do art. 524 do Código de Processo Civil.
E o legislador, ao definir a ordem de preferência para a
escolha dos bens a penhorar o fez com objetivo de conferir facilidade e
rapidez à satisfação do crédito, razão pela qual conferiu aos bens imóveis
precedência sobre outros direitos que venham a compor o patrimônio do
executado (art. 835, V e XIII do CPC), ordem legal que pode ser afastada
apenas em hipóteses excepcionais e desde que seja oferecido em substituição
bens idôneos e aptos a garantir a execução, sem causar prejuízo ao credor.
No caso, a penhora realizada no rosto dos autos não se
reveste de liquidez e certeza, tratando-se de mera expectativa de direito
pertencente ao devedor Alceu Ungaro que reclama a apuração de seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149670-20.2019.8.26.0000 -Voto no 34682
5
haveres na empresa familiar J.U. Ungaro Agro Pastoril Ltda que, por sua vez,
está em processo de recuperação judicial. Ademais, tal crédito é supostamente
garantido por bloqueio integral determinado pelo juízo e relativo aos valores
eventualmente recebidos pela referida empresa em ação de repetição de
indébito por ela ajuizada contra o Banco do Brasil S/A (processo em fase de
cumprimento de sentença no 0000820-69.2017.8.26.0698, também em trâmite
na Comarca de Pirangi/SP).
Relevante
salientar,
ademais,
que
o
agravante
demonstrou que terceiros peticionaram nos autos da presente execução,
informando que o suposto crédito oferecido à penhora pelo executado Alceu
Ungaro não lhe pertencia, eis que o bloqueio de valores foi requerido em
processo de apuração de haveres manejado por herdeiros do sócio falecido do
agravado, cujo deferimento e reserva de valores não lhe aproveitava, fato que
deu origem à expedição de ofício ao juízo do processo no
1000181-73.2013.8.26.0698 solicitando informações acerca de eventual
depósito realizado em favor de Alceu Ungaro, cuja resposta foi negativa.
Nesse contexto, evidente que tais peculiaridades tornam
justificável a recusa do exequente e a sua opção em requerer a constrição dos
bens imóveis indicados na inicial.
Finalmente, vale esclarecer que o “depósito” a que o
inciso I do artigo 835 do CPC se refere à preferência de depósitos realizados
em nome do próprio executado, e não de terceiros.
Em suma, conclui-se que a nomeação de penhora de
crédito discutido em outra ação judicial não se reveste de liquidez e certeza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149670-20.2019.8.26.0000 -Voto no 34682
6
para efeito de constituir objeto de constrição judicial em garantia à execução,
o que torna justificável a recusa do exequente e sua opção pela penhora sobre
os imóveis que se encontram na esfera patrimonial dos devedores, cabendo ao
juízo de primeiro grau as providências necessárias e indispensáveis para a
realização do ato constritivo.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso
para afastar a penhora no rosto dos autos e determinar a constrição dos bens
imóveis indicados pelo credor e que se encontram na esfera patrimonial dos
devedores, cabendo ao juiz de primeiro grau determinar as providências
necessárias e indispensáveis para integral cumprimento do quanto deliberado
no presente acórdão.
Andrade Neto
Relator